Tribunal: TJSP
Processo: 2042858-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DA CONTADORIA – INSURGÊNCIA DO OBREIRO EM RELAÇÃO À HONORÁRIA – INTEMPESTIVIDADE – A insurgência é manejada contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, sendo cediço que este não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.